Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. SINDICATO. ASSEMBLEIA. DELIBERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO QUORUM DEFINIDO NO ESTATUTO. NULIDADE.
I. É nula deliberação assemblear que modifica o estatuto de sindicato sem a observância do quorum previsto nas normas estatutárias vigentes.
II. Vício de deliberação, por não traduzir nulidade relativa, não é infirmado por ratificação promovida mediante assembleia realizada depois da propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e desprovido.